Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-97.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002865-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CELSO DA CUNHA - CPF: 655.405.141-49 (APELADO), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REGIME JURÍDICO ALTERADO – REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALTERAÇÃO DOS VENCIMENTOS - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1.

A Administração Pública pode estabelecer novo regime jurídico e escalonamento das carreiras de seus servidores, desde que respeitada à irredutibilidade dos vencimentos.

2.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias”
(RE 634732 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013)

3.

Deve ser negada a ordem mandamental
quando
ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, uma vez que a produção de provas é inadequada no mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Processo n. 1002865-97.2017.8.11.0002”
,
impetrado por
Júlio Celso da Cunha
, concedeu em parte a segurança sob o fundamento de que
“(...)pelo princípio da irredutibilidade vencimental, os vencimentos do Impetrante não poderiam ter sido alterados com a referida mudança no regime jurídico dos servidores, assistindo razão o Impetrante, neste ponto, devendo por direito ter a manutenção salarial, perfazendo o mesmo importe que estava antes da mudança no estatuto de tal classe. (...)
”. (id. 53581500)

Inconformado, o município apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
, uma vez que a pretensão diz respeito ao reenquadramento ao novo cargo de Supervisor, contudo, o magistrado de piso concedeu a ordem para que não houvesse a redução salarial.

No mérito, alega que não houve prejuízo para os servidores, seja de ordem salarial, hierárquica ou de tempo de serviço, na medida em que o enquadramento deu-se de acordo com a data da posse, tempo efetivo de serviço e grau de escolaridade, bem como de acordo com reestruturação da carreira e do novo regime jurídico da Guarda Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016.

Acrescenta que
“ao relatar que está tendo uma perda no seu salário base no valor de R$ 2.014, 88 (dois mil e quatorze reais e oitenta e oito centavos), mensalmente, bem como diversos aborrecimentos, e que o seu salário deveria ser o de Supervisor, nível II, com salário base no valor de R$ 6.294,93, (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), busca através de ação mandamental demonstrar a ocorrência de redução remuneratória e prejuízo remuneratório com a entrada em vigor de um novo regime jurídico
”.

Por fim, requer acolhimento da preliminar por ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja denegada a ordem de segurança, ante a ausência de comprovação da redução salarial.

As contrarrazões não foram apresentadas pela parte apelada (id.

535815507).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou-se pelo
“acolhimento da preliminar de nulidade decorrente de ter a sentença incorrido em julgamento extra petita, e, como corolário, que seja determinado o retorno dos autos ao ilustrado juízo a quo para prolação de novo pronunciamento, desta feita conforme a causa posta em juízo. Na remota hipótese de superação da preliminar aventada, no mérito, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, a fim de denegar a segurança ora guerreada, com a consequente retificação do decisium, em razão da inadequação da via eleita.
(id. nº 60197963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
Júlio Celso da Cunha
foi admitido no serviço público em 30/04/2002, no cargo de
Guarda Municipal
, à época regido pela Lei Complementar municipal nº 2.142/2000, tendo sido enquadrado, pelo critério de antiguidade, na classe funcional de Supervisor, em
01/05/2015 (id. nº. 53580622 - Pág. 1/2).

Contudo, a Lei Complementar nº 4.166/2016 alterou dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, bem como reestruturou a carreira dos servidores da Corporação, e, consequentemente, reenquadrou o cargo de Guarda Municipal do apelado.

Inconformado com a restruturação da carreira, o servidor asseverou que deveria ter sido enquadrado na Classe Supervisor - Nível II, com o acréscimo salarial no importe mensal de R$2.014,88 em seus vencimentos, razão pela qual impetrou ação mandamental argumentando que a autoridade coatora não respeitou o direito adquirido pela lei anterior.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(...)

Portanto, conforme os julgados acima mencionados, entendo que não houve violação a “direito adquirido” do Impetrante na reestruturação dos cargos dos servidores da Guarda Municipal, visto que
o cargo em que a parte Impetrante ocupava anteriormente foi extinto com a referida alteração legal
, contudo,
pelo princípio da irredutibilidade vencimental, os vencimentos do Impetrante não poderiam ter sido alterados com a referida mudança no regime jurídico dos servidores, assistindo razão o Impetrante, neste ponto, devendo por direito ter a manutenção salarial, perfazendo o mesmo importe que estava antes da mudança no estatuto de tal classe.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, pelos motivos e fundamentos acima esposados, e assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. (...)
.”

(id. 53581500 - Pág. 1/5)
grifei

Examinando os autos, a sentença e os argumentos do apelo verifico que assiste razão ao município apelante.

Isto porque a sentença apelada concedeu a ordem parcialmente, explicitando que o reenquadramento foi realizado de forma correta e que o cargo outrora
ocupado pelo servidor foi extinto com a referida alteração legal.

Vejamos o que diz a
Lei Complementar nº 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000:

Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte redação:

“Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão
seu enquadramento de acordo com a data da posse
,
tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal
e
grau de escolaridade exigido para a Classe
a que fizer jus,
em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II
do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

0I.
O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II.
O servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes
:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II
- Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV
- Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I."

Art. 8º Inclui o art. 4º-D na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 com a seguinte redação:

"Art. 4º D Ficam extintos os cargos estabelecidos anteriormente nas alíneas a), b) e c), do inciso II, do art. 4º, da Lei Municipal nº 2.124/2000.

Parágrafo único. O cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, estabelecido anteriormente na alínea d), do inciso II, do alterado artigo 4º da Lei Municipal nº 2.142/2000, passa a ter a denominação de Guarda Municipal."

Art. 9º Altera o art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Ficam Instituídos os subsídios para os servidores da Guarda Municipal, conforme tabela do ANEXO II, os quais terão efeitos apenas a partir de 1º de janeiro do ano de 2017."

Art. 10. Inclui Parágrafo único ao art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Os subsídios dos Servidores da Guarda Municipal serão corrigidos anualmente por Lei específica, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, sempre no primeiro dia do mês de maio."

Com base na
alínea “d” do inciso II do art. Art. 4º-C
da citada lei a parte impetrante, admitida em 30/04/2002 na Corporação e com o preenchimento dos requisitos, teve novo enquadramento por meio do Boletim Interno nº 001/2017, na 1ª Classe, Nível II (id. 53580626 - Pág. 7).

Ressalta-se que o cargo do servidor, embora não extinto, passou a figurar com outra nomenclatura, conforme o Parágrafo único do art. Art. 4º-D, passando a ter a denominação de Guarda Municipal.

Isto porque o cargo de Supervisor passou a exigir outros requisitos e atribuições não acobertadas pelo antigo regime, conforme se verifica no Estatuto do Guarda Municipal, regido pela Lei Complementar 4.167/2016:

“Art. 12. Integram a Guarda Municipal hierarquicamente escalonados:

I —
Comandante da Guarda Municipal;

II —
Sub Comandante;

III - Guardas Municipais Classe Inspetor;

IV — Guardas Municipais Classe Sub Inspetor;

V
— Guardas Municipais Classe Supervisor;

VI — Guardas Municipais Classe especial;

VII - Guardas Municipais 1 a classe;

VIII — Guardas Municipais 2 a Classe;

IX — Guardas Municipais 3a Classe, e;

X — Guardas Municipais Classe Inicial.

(...)

Art. 23.
A promoção dar-se-á sempre mediante requerimento do servidor e está dividida em classes e seus requisitos serão constituídos de acordo com hierarquia crescente e na seguinte ordem:

I - Classe Inicial;

II - 3ª Classe;

III - 2ª Classe;

IV - 1ª Classe;

V - Classe Especial;

VI - Classe Supervisor;

VII - Classe Subinspetor; e

VIII - Classe Inspetor.

Art. 24.
São requisitos para promoção em cada classe:
(...)

IV - 1ª Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 2ª Classe;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 200 (duzentos) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar.

V - Classe Especial: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1ª Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

VI - Classe Supervisor: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Especial;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar no mínimo no comportamento excepcional;

5. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

Da análise, vê-se que para o enquadramento no cargo de Supervisor (art. 23, VI) seria necessário, conforme se verifica num primeiro momento nos autos, a permanência do servidor por 05(cinco) anos na 1ª Classe e, posteriormente, mais 04 (quatro) anos na Classe Especial, desde que preenchidos e verificados pela administração os demais requisitos, conforme interstícios exemplificados na tabela abaixo:

DATA

CLASSE

art.23 do Estatuo

INTERSTÍCIOS

30/04/2016,
conf. Boletim Interno nº 001/2017(id. 3580626 - Pág. 7)

1ª Classe

04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 2ª Classe

30/04/2021

Classe Especial

05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1ª Classe

30/04/2025

Classe Supervisor

04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Especial;

Pois bem, ultrapassada a questão referente ao enquadramento, analiso a questão remuneratória.

Com efeito, sabe-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo, a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras,
desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos
.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 634732 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04⁄06⁄2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre outros). 2. A repercussão geral do tema, reconhecida no julgamento do RE n. 563.965-RG⁄RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 643289 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22⁄11⁄2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2012 PUBLIC 08-02-2012)

Igualmente, somente há direito adquirido quando há a irrefutável modificação da remuneração do servidor, como já decidido em caso semelhante e recente nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. Ausente à prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(TJ-MT 10030910520178110002 MT, Relator
: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

Na hipótese, o servidor apelado não trouxe holerite que comprove os vencimentos recebidos no antigo regime jurídico, tão somente o holerite do mês de março de 2017, data em que passou a receber conforme o novo regime.

Logo, comparando o holerite apresentado pelo apelado e o Anexo II da Lei Complementar 4.166/2016, verifica-se que seus vencimentos estão de acordo com o novo reenquadramento (ids 53580627 e 53580628).

O que se denota dos autos, portanto, é que não foi apresentada prova pré-constituída da redução remuneratória para fundamentar a pretensão do servidor, aparentando o desejo deste de receber vencimentos que, ao que tudo indica, nunca recebeu.

Dessa feita, a reforma da sentença é medida que se impõe para negar a concessão da ordem ao mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída, uma vez que a apresentação de outras provas é inadequada na via mandamental.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para denegar a ordem, diante a ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021